Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708235-65.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARCIO PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça proferiu o julgamento, em 9.8.2023, do Recurso Especial no 1.951.888/RS, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha (Tema 1.132), fixando a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Promova, pois, a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator